Tribunal: STF
Processo: RE 213677
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Crédito-prêmio.
- O Plenário desta Corte, ao terminar o julgamento do RE 186.623 em 26
.11.2001
(bem como do RE 186.359), o qual versava questão análoga à presente,
declarou a inconstitucionalidade da expressão "ou extinguir",
constante do artigo 1º do Decreto-Lei nº 1.724, de 7 de dezembro de
1979. O conteúdo desse acórdão está assim resumido em sua ementa:
"EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. INCENTIVOS FISCAIS:
CRÉDITO-PRÊMIO: SUSPENSÃO MEDIANTE PORTARIA. DELEGAÇÃO
INCONSTITUCIONAL. D.L. 491, de 1969, arts. 1º e 5º; D.L. 1.724, de
1979, art. 1º; D.L. 1.894, de 1981, art. 3º, inc. I. C.F./1967.
I. - É inconstitucional o artigo 1º do D.L. 1.724, de 7.12.79, bem
assim o inc. I do art. 3º do D.L. 1.894, de 16.12.81, que
autorizaram o Ministro de Estado da Fazenda a aumentar ou reduzir,
temporária ou definitivamente, ou restringir os estímulos fiscais
concedidos pelos artigos 1º e 5º do D.L. nº 491, de 05.3.69. Caso em
que tem-se delegação proibida: CF/67, art. 6º. Ademais, matérias
reservadas à lei não podem ser revogadas por ato normativo
secundário.
II. - R.E. conhecido, porém não provido (letra
b)." No julgamento do RE 180.828, também em decisão do Plenário,
esta Corte declarou a inconstitucionalidade da expressão "ou
reduzir, temporária ou definitivamente, ou extinguir" do artigo 1º
do Decreto-Lei nº 1.724, de 7 de dezembro de 1979, e a
inconstitucionalidade das expressões "reduzi-los" e "suspendê-los ou
extingui-los" do inciso I do artigo 3º do Decreto-Lei nº 1.894, de
16 de dezembro de 1981.
Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário não conhecido.